Tribunal: TJMT
Processo: 1007486-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS No 1007486-41.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: KÁTIA VALADARES SILVA E FELIPE GOMES DE ALMEIRA
IMPETRADO: EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
PACIENTE: GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA
Vistos em plantão, às 13h41min.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados KÁTIA VALADARES SILVA E FELIPE GOMES DE ALMEIRA, em favor de GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, Dra. Lilian Bartolazzi L. Bianchini.
Aduzem os impetrantes que o paciente foi preso na data de 08/11/2019, oriundo de mandado de prisão decretado pelo juízo coator, em seu local de trabalho, pelo suposto crime de tráfico de entorpecentes (artigos 33, caput e 35 da Lei n. 11.343/2006), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), onde no dia 11/11/2019 foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que a magistrada homologou a prisão em flagrante convertendo-a em preventiva.
Alegam que apresentado pela Defensoria Pública, pedido de revogação de prisão, demonstrando que não estavam presentes os pressupostos do artigo 312 do CPP, seu pleito foi indeferido, ocasião em que juntaram defesa prévia, com pedido de liberdade provisória, não obtendo êxito novamente.
Ato contínuo, foi requerido o desmembramento do processo em relação ao paciente, sob a justificativa da demora da marcha processual.
Por fim, em virtude da Pandemia do Covid-19, pediram reconsideração da concessão da liberdade do paciente, sob a justificativa de que se encontra segregado há 05 (meses) meses por prisão preventiva, sendo o pleito igualmente indeferido em 20/03/2020.
Sustentam que o paciente é réu primário, com bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa, razão pela qual entendem devido que o paciente responda ao processo em liberdade.
Diante de tais argumentos, requerem a concessão liminar do presente writ, com esteio no artigo 648 e seguintes do CPP, para o fim de colocá-lo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura mediante aplicação das cautelares diversas da prisão.
Juntou documentos eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus commissi delitci e no periculum libertatis, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus até mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal.
Como visto, o inconformismo dos impetrantes se resume, na essência, na medida segregatória, e por entenderem que o paciente preenche todos os requisitos necessários para responder aos termos do processo em liberdade (primariedade, domicílio fixo, etc.), além do que, mesmo que acaso venha a ser condenado, deverá cumprir a reprimenda em regime diverso do fechado, já que fará jus à benesse descrita no §4o, do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
Todavia, da análise dos documentos que instruem a presente ação constitucional, mais precisamente pelas circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, e, sobretudo, pelos termos da decisão invectivada, não vejo elementos suficientes que conduzam ao deferimento da liminar vindicada.
Isso porque, verifica-se do caderno investigativo que agentes da polícia civil, em conjunto com policiais militares, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão, na residência situada na Rua Cáceres, s/n, bairro Jardim Popular, São José dos Quatro Marcos, onde supostamente residiriam THAYLA LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO, também conhecida como “MORENA”, e GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA, vulgo “ TURCO”, ocasião em que foi encontrado 08 (oito) porções de substâncias entorpecente, que totalizam 106,39g (cento e seis gramas e trinta e nove centigramas) de maconha, todas em formato retangular (tablete), e 03 (três) porções, em forma de trouxinhas com quantidade total de 9,33 (nove gramas e trinta e três centigramas) de alcaloide de cocaína. (Id. 38257951)
Além do mais, constata-se da autorização para degravação de dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos deferido judicialmente, que o paciente possui ligação direta com os demais denunciados, notadamente com PAULO RICARDO, onde chamando-o de “patrão”, nas transações sobre vendas de drogas, logo, denotando-se que este é tido como um dos comandantes dos associados ao tráfico de drogas.
Logo, de uma rápida análise desta fase de cognição sumária, observo que não restou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, e que as assertivas nelas deduzidas se confundem com o próprio mérito deste writ, sendo certo que os predicados pessoais, isoladamente, não justificam a liberdade almejada, sem levar em consideração que revela-se prudente agasalhar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, tem mais condições de aquilatar a necessidade da custódia cautelar.
Destacam-se os Enunciados Criminais n. 25, 42 e 43 deste e. Tribunal:
“25 – A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].
Nesse contexto, a concessão da liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pela Câmara Criminal, conforme o princípio da colegialidade.
Não se vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado, INDEFIRO a liminar vindicada.
Com o término do plantão, distribua-se.
Cuiabá, 21 de março de 2019.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista